Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717400-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O presente agravo é mera repetição do agravo 0716810-66.2025.8.07.0000, distribuído em 30.4.25, que aguarda julgamento. Não se admite repetição de agravo para discutir questão idêntica, objeto de recurso anterior. Nega-se seguimento. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES